Tribunal: TJDFT
Processo: 0716000-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716000-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CARMELIA DO EGYPTO E SILVA, DANIELA ALVES PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL, contra decisão (ID 155470502 do processo de origem) que, no cumprimento individual de sentença, não acolheu a preliminar de ilegitimidade da parte exequente suscitada em impugnação. Em suas razões recursais, o agravante alega que a parte exequente agravada pertence ao quadro da Polícia Civil do Distrito Federal, exercendo a função de papiloscopista de polícia e que ingressou com o cumprimento individual de sentença objetivando o pagamento do benefício de alimentação consoante restou estabelecido na ação coletiva proposta pelo SINDIRETA DF (processo no 32.159/97). Informa que, de acordo com o julgado proferido pelo STF, em repercussão geral, restou pacificado o entendimento de que o servidor deve demonstrar filiação ao sindicato até a data do ajuizamento da ação coletiva a fim de que se beneficie da coisa julgada, porém, como a parte não comprovou a sua filiação ao SINDIRETA, restaria configurada a sua ilegitimidade ativa para postular o cumprimento do julgado. Alega que a categoria profissional a qual integra a parte agravante não é representada pelo SINDIRETA, em razão a existência de sindicato próprio para a defesa dos seus respectivos e especializados interesses (SINPOL). Deste modo, como a parte agravada é filiada ao SINPOL não pode executar título executivo formado em ação ajuizada pelo SINDIRETA, que representa os interesses dos servidores da Administração Direta, com exclusão daqueles que integram categorias representadas por sindicatos próprios. Pondera que, como o SINDIRETA não representa a categoria dos integrantes da polícia civil do Distrito Federal, é impossível um dos servidores dessa carreira executar título condenatório movido por aquela entidade sindical, restando configurada a ilegitimidade ativa da parte agravada. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, postula pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para revogar a decisão agravada. Sem preparo ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se em verificar a legitimidade ativa da parte agravada e a existência de título executivo. O agravante suscita a ilegitimidade da exequente porque o sindicato representativo da categoria da parte exequente é o SINPOL/DF. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela ré agravante refletem a plausibilidade do direito do agravante quanto às alegações que a parte exequente não foi substituída na ação coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA/DF. De acordo com as fichas financeiras acostadas aos autos de origem (ID 146085471), verifica-se que a exequente é servidora pública da Polícia Civil do Distrito Federal, ocupando o cargo de papiloscopista policial, desde 21/02/1978. Em análise preliminar, a categoria profissional da exequente é representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (SINPOL/DF). O artigo 1o do Estatuto do referido Sindicato estabelece que: “Art. 1o - O Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal – SINPOL/DF, com sede e for em Brasília-DF, com prazo de duração indeterminado, é constituído para fins de coordenação, defesa e representação legal dos integrantes da carreira policial civil do Distrito Federal, formada pelas categorias de Perito Médico Legista, Perito Criminal, Papiloscopista Policial, Escrivão de Polícia, Agente Policial de Custódia e Agente de Polícia, com jurisdição na base territorial do Distrito Federal, regendo-se por este Estatuto.” À vista do exposto, vislumbro a verossimilhança nas alegações do agravante para conceder o efeito suspensivo pleiteado, e aguardar o contraditório, inclusive para evitar decisão surpresa e a prática de atos desnecessários, em caso de acolhimento da ilegitimidade da parte exequente. Dessa forma, o contexto processual ora exposto demonstra ser prudente o sobrestamento do feito principal até o julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte exequente agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 2 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora